Tribunal: TJDFT
Processo: 0036276-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036276-48.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ARNALDO BERNARDINO ALVES, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA RECORRIDO: ALDERY SILVEIRA JUNIOR, CARLOS ALBERTO TAYAR, HORACIO DA SILVA BOTELHO, HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - ME, PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGENTES PÚBLICOS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTE DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LIMITES. PARÂMETROS. A segunda parte do § 5o, do artigo 37, da Constituição Federal, determina a imprescritibilidade das ações judiciais manejadas pelo Estado a fim de ressarcir o erário em face do dano causado por agente público no exercício da função pública. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedente do Supremo Tribunal Federal. A sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, fundada nas irregularidades praticadas por agentes públicos, apuradas em processo de Tomada de Contas Especial, oriundo do Tribunal de Contas da União, não padece de nulidade, porquanto os atos de improbidade administrativa praticados foram previamente averiguados, implicando na constatação de que os agentes públicos envolvidos no ajuste são responsáveis pelos prejuízos suportados pelo erário, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Se os agentes públicos adotaram condutas que causaram danos ao erário, praticando atos de improbidade administrativa, devem ser condenados a recompor o patrimônio público lesado. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI e LV, 196, todos da Constituição Federal; e 265 do Código Civil, defendendo o afastamento da responsabilização diante da ausência de provas. Aduzem a inocorrência de ato de improbidade administrativa. Indicam violação à coisa julgada, ao princípio geral de cautela, à ampla defesa e ao contraditório; c) artigos 8° e 85, ambos do CPC, sustentando a necessidade de redução do valor dos honorários sucumbenciais por terem sido fixados em patamar excessivo. Asseveram violação ao princípio da isonomia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 265 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Se os agentes públicos adotaram condutas que causaram danos ao erário, praticando atos de improbidade administrativa, devem ser condenados a recompor o patrimônio público lesado.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 8° e 85, ambos do CPC. Isso porque “A teor do que dispõe o art. 85 do NCPC, para fixação de honorários advocatícios, o magistrado deve levar em consideração: I) o grau de zelo do profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III) a natureza e a importância da causa; e IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Dessa sorte, para se chegar ao valor dos honorários, também se mostra necessário que o Tribunal a quo análise o contexto fático-probatório, no sentido de avaliar a atuação do causídico e as circunstâncias, sendo aplicável a Súmula no 7 do STJ, pois incabível a reapreciação do aludido conteúdo probatório nesta instância especial.“ (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI e LV, 196, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1702319/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010